Tribunal: TJDFT
Processo: 0744545-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737555-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Alberto Pontes Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Pontes contra o despacho proferido pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702338-04.2018.8.07.0001, em cumprimento individual de sentença, que determinou a intimação da União para manifestação de eventual interesse para integrar a relação jurídica processual. O mencionado despacho foi assim redigido: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença, movido por CARLOS ALBERTO PONTES contra o BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se almeja delimitar o valor devido ao autor e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, lhe beneficiaria, por ser signatário (a) de cédula (s) de crédito rural. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), os pedidos foram julgados procedentes para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no mencionado Resp, esclareceu-se quanto à obrigação de pagar quantia certa que os réus (BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO) foram condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Consultado o sistema eletrônico de registros processuais desta Corte, verifica-se que em outras demandas que veiculam os mesmos pedidos de liquidação e cumprimento, a UNIÃO manifestou interesse jurídico na causa, mesmo na fase satisfativa, entendimento que seria uniforme no âmbito da Advocacia-Geral da União (Nota 02176/2017/PGU/AGU). Assim, antes de determinar o prosseguimento do feito, a fim de evitar eventual nulidade, intime-se a União, com cópia da inicial, para que seja formalmente cientificada do feito e manifeste seu eventual interesse em integrar a lide, ora em fase de liquidação e execução provisória de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, esclareça a parte autora, no prazo de 05 dias, o requerimento de expedição de alvará de levantamento de valores, formulado no ID 70294710, uma vez que não há valores depositados em Juízo a serem levantados. Após, retornem os autos conclusos.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 20251597) o agravante alega, em síntese, que é atribuição do credor a escolha dos devedores de obrigação solidária contra os quais formulará requerimento de cumprimento de sentença. Verbera a impossibilidade de chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença e aduz não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a necessidade de intimação da União, com a subsequente determinação do prosseguimento do curso da marcha processual. Pugna ainda pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 20251596 e Id. 20251598). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, a agravante pretende impugnar o ato jurisdicional que determinou a intimação da União para que se manifestasse a respeito de eventual interesse em integrar a relação jurídica processual. No entanto, o presente recurso afigura-se inadmissível, pois, em relação ao conteúdo do ato agravado, observa-se que o trecho impugnado (tantum devolutum quantum appellatum) não tem conteúdo decisório mínimo, consistindo em mero ato ordinatório praticado de ofício. Convém repisar, por oportuno, que a admissibilidade do recurso depende, em síntese, do exame a respeito da recorribilidade da decisão e do acerto da escolha do instrumento processual utilizado para atacar o decisum. Nesse sentido, se o ato judicial não tem conteúdo decisório, configura mero despacho (ato ordinatório), não sendo admissível recurso para atacá-lo (art. 1001 do CPC). A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. CERTIDÃO. ATO ORDINATÓRIO. 1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise do cabimento, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 3. As certidões expedidas no curso do processo têm natureza de ato ordinatório, não podendo ser impugnadas por meio de recurso. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1086588, 07082329520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (CPC/2015, ART. 932, III) EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ROL TAXATIVO (CPC/2015, ART. 1.015). DESPACHO IMPUGNADO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE (CPC/2015, ART. 1.001). INADMISSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 932, III). RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, segundo o disposto no artigo 1.015 do CPC/15. 2. O juiz não está autorizado a sobrepor à opção do legislador processual que restringiu as hipóteses de cabimento àqueles tópicos reputados como prementes de análise pela via do agravo de instrumento. 3. Como cediço, os despachos não são passíveis de recurso (CPC/2015, art. 1.001). Isso porque o despacho é ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo. Assim, por não possuir conteúdo decisório, ele (o despacho) não tem aptidão para causar gravame à parte, motivo pelo qual é irrecorrível. 4. No particular, revela-se irrecorrível o ato judicial impugnado, pois não possui qualquer conteúdo decisório, e tampouco causou gravame à parte recorrente. O despacho atacado tão somente concedeu à agravante prazo para a citação do devedor/agravado e advertiu a serventia judicial da necessidade de promover sua intimação pessoal, no caso de inércia. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1036623, 07038419720178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante dos argumentos acima articulados, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso, Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator